Tribunal: STF
Processo: RMS 26373
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DE
   RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
   INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR
   EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. ART. 102, II, A, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE DOIS RECURSOS
   DE UMA SÓ DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE OU DA
   UNIRRECORRIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1.
        Embargos de declaração opostos à decisão singular de relator.
   Conversão dos embargos em agravo regimental.
2.      A agravante não
   logrou infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
3.
        Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática que
   rejeitou embargos de declaração, quando ainda era cabível agravo
   regimental dessa decisão.
4.      Ausência de esgotamento de todos
   os recursos disponíveis, antes da interposição do recurso
   ordinário previsto no art. 102, II, a, da Constituição
   Federal.
5.      Existência de jurisprudência consolidada do Supremo
   Tribunal Federal.
6.      Interposição concomitante de recurso
   ordinário e de agravo regimental da mesma decisão.
7.
        Ocorrência de afronta ao princípio da singularidade ou da
   unirrecorribilidade.
8.      Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental, ao qual se nega provimento.